Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-24.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO VÁLIDO PARA A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. CADASTRO COMO PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EFEITOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL (LEI No 11.419/06). SÚMULA 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO QUANDO JÁ ESTABELECIDA A RELAÇÃO PROCESSUAL.
1. Nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, a intimação eletrônica realizada à parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica no sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para os fins do § 1o do art. 485 do CPC.
2. Sendo a parte executada assistida pela Defensoria Pública, presume-se válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, conforme disposto no art. 513, § 3o, combinado com o art. 274, parágrafo único, ambos do CPC, quando não comprovada comunicação prévia de eventual mudança de endereço. Logo, se já alcançada a triangulação da relação processual, não há de se falar em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
3. Ainda que caracterizada a inércia da parte exequente, após devidamente intimada por meio eletrônico para impulsionar o feito, o reconhecimento do abandono da causa, uma vez aperfeiçoada a relação processual, pressupõe requerimento da parte contrária, consoante entendimento pacificado no Enunciado no 240, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelo provido.